Tribunal: TJDFT
Processo: 0701005-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701005-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO LOPES LIMA AGRAVADO: PRISCILA OLIVEIRA IGNOWSKY RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Benedito Lopes Lima contra decisão do juízo da 6a Vara Cível de Brasília (Id 178045638 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Priscila Oliveira Ignowsky, processo n. 0710531-03.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado BENEDITO LOPES LIMA em desfavor de CARTÃO BRB S/A, conforme ID 174668477, sob o argumento de haver excesso de execução com fundamento em acordo extrajudicial celebrado entre as partes. A parte exequente se manifestou quanto à impugnação apresentada, oportunidade em que refutou os argumentos apresentados pelo executado. É a síntese do necessário. DECIDO. Sem razão o executado. A presente fase de cumprimento de sentença diz respeito aos honorários sucumbenciais devidos em razão da sentença ID 108361238 e do acórdão 172208514, os quais são devidos no percentual de 12% sobre o valor atualizado da causa, sendo o objeto da demanda a interrupção de descontos em conta corrente para pagamento das faturas de cartão de crédito disponibilidade pela parte exequente. O acordo extrajudicial celebrado, entretanto, não se confunde com a presente demanda, uma vez que o termo ID 174668481 diz respeito ao procedimento monitório nos autos n. 0703584-97.2021.8.07.0011, com tramitação perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Igualmente, não há que se falar em excesso de execução, visto que os honorários advocatícios arbitrados nestes autos, no percentual majorado de 12% sobre o valor atualizado da causa, dizem respeito à sucumbência do executado quanto à pretensão de interrupção dos descontos em conta corrente, objeto do processo n. 0703584-97.2021.8.07.0011. Assim o sendo, rejeito a impugnação apresentada pelo devedor. Fica a parte credora intimada para, em 05 (cinco) dias, trazer planilha atualizada do débito para subsidiar a consulta SISBAJUD, devendo incluir as custas processuais, a multa de 10% e os honorários de 10%. Intimem-se. Contra dito ato decisório, o executado opôs embargos de declaração (Id 178133036 do processo de referência), os quais foram rejeitados ante a inexistência de quaisquer dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC (Id 183478163 do processo de referência). Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 54917814), sustenta, de início, estarem preenchidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo do recurso, sendo a probabilidade do direito extraída do computo ilegal de juros moratórios na atualização do valor da causa, ao passo que o perigo de dano reside na possibilidade de ser compelido a pagar quantia cobrada em excesso, acrescida das custas processuais, multa e honorários advocatícios fixados de 10%. Aduz tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença ajuizada pela ora agravada para cobrar valores referentes a honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa. Aponta haver evidente excesso de execução no importe de R$ 531,32, porque incluídos, nos cálculos, juros de mora legais desde a data da distribuição da ação de conhecimento, em 31 de março de 2021. Ao final, requer: Com essas considerações, o agravante pede a essa Corte que conheça e dê provimento ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, consolidando a liminar que vier a ser deferida para, incontinenti, atribuir-se efeito suspensivo a r. decisão hostilizada e, no mérito, reformar-se a r. decisão agravada, para reconhecer como devido o valor de R$ 1.771,06 (mil e setecentos e setenta e um reais e seis centavos), bem como o excesso na execução no importe de R$ 531,32 (quinhentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos). Preparo regular (Ids 54917819 e 54917820). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. Consoante brevemente relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Priscila Oliveira Ignowsky, ora agravada, em face de Benedito Lopes Lima, ora agravante, para cobrar honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa (Id 172208514 do processo de referência). Pois bem. Tendo sido os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em percentual sobre o valor da causa, é indispensável a correção monetária da base de cálculo desde o ajuizamento da ação, com vistas a preservar o poder aquisito da moeda no período. Em contrapartida, os juros moratórios, quando os honorários forem fixados em quantia certa, como in casu, somente incidirão a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme interpretação literal do art. 85, § 16, do CPC, in verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, já decidiu esta c. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTEGRALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ENCARGOS. INCIDÊNCIA SOBRE O NÃO REALIZADO (ART.523, §1°, CPC). INCIDÊNCIA. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO.HOMOLOGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS PARÂMETROS FIXADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16). 2. De acordo com o apregoado pelo artigo art.523, § 1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento), computado eventual pagamento voluntário realizado, conquanto inapto a realizar a íntegra da obrigação. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1429788, 07110123220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas essas considerações, verifico que, no caso dos autos, o acórdão (Id 172208514 do processo de referência) que majorou em 2% os honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença proferida na instância de origem em desfavor do ora agravante - totalizando 12% sobre o valor atualizado da causa - transitou em julgado em 15/9/2023, conforme certificado ao Id 172208520 do processo de referência. Ocorre que a exequente, nos cálculos apresentados ao Id 173753766 do processo de referência, computou, indevidamente, juros de mora desde o ajuizamento da ação, em 31/3/2021 (Id 87741016 do processo de referência), de modo a justificar o reconhecimento de excesso de execução. Dessa forma, nessa análise perfunctória, tenho como parcialmente configurada a probabilidade do direito do agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que evidenciado este, também aquele está demonstrado. Ademais, no caso vertente, há evidente perigo de dano na possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a prática de atos de constrição em valor aquém ao efetivamente devido pelo executado, em prejuízo aos princípios norteados da presente fase processual. Verifico, portanto, nesta análise inicial com juízo de cognição não exauriente, a presença parcial dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de excluir, liminarmente, do cálculo do valor devido, os juros de mora contabilizados antes do trânsito em julgado do Acórdão n. 1742152 (Ids 172208514 e 172208520 do processo de referência). Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora